Tribunal: STF
Processo: RE 221411
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. (2) PREVIDENCIÁRIO. (3) ART. 202,
CAPUT, CF. NÃO AUTO-APLICABILIDADE. DEPENDIA DE INTEGRAÇÃO
LEGISLATIVA. A LEGISLAÇÃO ADVEIO. SÃO AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91.
(4) EQUIVALÊNCIA SALARIAL (ART. 58, ADCT/CF). NÃO APLICAÇÃO AOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS APÓS A CF/88. PRECEDENTES. (5) RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.